Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002716-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), KAROLINA AMARO PEREIRA - CPF: 014.270.221-86 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Ausente demonstração de risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente com a eventual demora para realização de cirurgias de lipoaspiração corporal e mamoplastia bilateral com implantes de silicone decorrente de cirurgia bariátrica realizada, não há falar em perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, mormente quando as cirurgias destinadas especificamente à correção da musculatura abdominal já foram autorizadas pelo plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002716-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAUDE S.A.

AGRAVADA:

KAROLINA AMARO PEREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por KAROLINA AMARO PEREIRA (proc. n. 1000832-10.2023.8.11.0040), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “
para determinar à parte ré que libere/custeie o tratamento completo descrito pelo médico (id. 107314930), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias
”.

Em suas razões, aduz que a Agravada “
obteve autorização parcial do seu pedido para o custeio de HERNIORRAFIA UMBILICAL; DIASTASE DOS RETOS- 3 ABDOMINAIS - TRAT CIRURGICO; e DERMOLIPECTOMIA PARA CORRECAO DE ABDOME EM AVENTAL, sendo negado 03 (três) procedimentos excluídos de cobertura, por possuírem finalidades meramente estéticas, sendo eles: i) FERIMENT, CICAT, TU-EXERESE E ROT RET FASCIOCUT; ii) RECONSTRUCAO DA MAMA COM PROTESE E/OU EXPANSOR; e iii) TRATAMENTO CIRURGICO DA LIPOMATOSE CERVICAL
.

Cita que a Recorrida “
não possui qualquer comorbidade que demande urgência ou emergência, mas apenas o desejo estético de alcançar a perfeição prometida pelo médico assistente
”.

Afirma a ausência dos requisitos norteadores para o deferimento da medida liminar, uma vez que “
A documentação dos autos indica que o procedimento solicitado tem caráter ELETIVO, não existindo substrato que indique a necessidade da cirurgia em medida de urgência
”, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98.

Assevera que “
As correções de Lipodistrofia de dorso superior (incluindo de região axilar) ou inferior (flancos) e de coxas em geral não configuram alterações funcionais que indiquem a realização de cirurgia plástica reparadora, sendo os procedimentos endereçados a essas alterações considerados de natureza eminentemente estética

(...) Ao passo que os procedimentos: Enxerto Composto; Reconstrução Da Mama Com Prótese e/ou Expansor; E Toracoplastia (Qualquer Técnica) não possuem indicação pela mesma Resolução Normativa no 465 da ANS, sendo estritamente considerados como estéticos, excluídos do contrato
”.

Afiança que “
para o caso da Agravada – reparação pósbariátrica –, os únicos procedimentos com cobertura obrigatória são a cirurgia de Diástase Dos Retos-Abdominais, e Dermolipectomia, consoante diretriz da ANS (DUT 18 – anexo II, da RN 465)
”, bem como que “
Em relação ao procedimento de Herniorrafia Umbilical, consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, sendo, portanto, passível de cobertura pelas Operadoras/Seguradoras desde que comprovado em exame de imagem
”.

Alega, quanto a multa diária, que “
o valor fixado na decisão agravada em R$ 500,00 limitado a 60 dias se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais diante do prazo exíguo para o cumprimento da obrigação (Imediato), hipótese que, praticamente, condena a Agravante ao pagamento automático da multa, já que a preparação do procedimento cirúrgico demandará lapso superior ao estipulado”
.

Pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada diante de ausência do dever de cobertura dos procedimentos ou, subsidiariamente, para que seja dilatado o prazo para cumprimento da obrigação, com o afastamento ou redução do valor da multa.

Deferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 158673192, com o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste instrumental.

Contrarrazões – Id. 158027158.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 3 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023